Tribunal: TJMT
Processo: 1011178-73.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011178-73.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SUELI DE BARROS SUZUKI - CPF: 396.279.181-72 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE IMÓVEL COM UTILIZAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – APÓLICE DE SEGURO TENDO COMO BENEFICIÁRIA SOMENTE A AUTORA – CÔNJUGE VARÃO NÃO INCLUSO – IDADE SUPERIOR A 80 ANOS E 6 MESES AO PRAZO FINAL DO FINANCIAMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o financiamento imobiliário tenha sido realizado pelo casal, figurando como financiados/compradores marido e mulher, o seguro prestamista teve como única segurada a cônjuge varoa, haja vista que a idade do cônjuge varão superou o limite imposto pela regra geral da apólice, que preconiza que ao final do contrato, a soma de idade do segurado não poderá superar 80 (oitenta) anos e 6 (seis) meses.

Portanto, considerando que o falecido marido não estava segurado pelo seguro habitacional obrigatório, não há como se pagar qualquer indenização em razão de seu óbito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011178-73.2019.8.11.0003

APELANTE:

SUELI DE BARROS SUZUKI

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A. E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
SUELI DE BARROS SUZUKI
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro c/c Indenização por Danos Morais no 1011178-73.2019.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por força do que prevê o art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
existem nos autos varias provas cabais, contratos, termo de entrega de chaves e vistoria, correspondências, contrato de seguro, além de outros, de que o de cujus e a recorrente são proprietários do imóvel e também são partes do contrato de seguro objeto da demanda
” (sic).

Argumenta que “
a autora e seu esposo, senhor Mario I. Suzuki, são beneficiários diretos de uma proposta contratual de seguro residencial de no 01.68.4000063.01, contratado com a Recorrida, oriundo da aquisição de um imóvel financiado junto a esta, contrato no 10135076009, o imóvel foi adquirido em 29/12/2015
” (sic).

Menciona que “
a apólice de seguro traz de maneira inequívoca que o de cujus também foi contratante
” (sic).

Ressalta que “
o vencimento da primeira e da última parcela do financiamento são respectivamente, 09 de janeiro de 2019 e 29 de setembro de 2038
” (sic), entretanto, o seu esposo faleceu em 12/11/2018.

Anuncia que não tomou conhecimento acerca da limitação da idade para a inclusão de seu esposo da apólice. Descreve que “
referida clausula maliciosa, é do tipo contida em contratos de adesão, não podendo a autora em momento algum transigir ou requerer modificação no citado dispositivo para melhor amoldar aos interesses da autora e seu esposo
” (sic), razão pela qual pugna pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Elucida que era o “de cujus” quem trabalhava para o sustento da entidade familiar, de modo que entende não haver lógica na contratação de seguro apenas para um dos cônjuges.

Forte nesses argumentos, requer que a demandada seja compelida a quitar o saldo devedor do contrato habitacional e ainda condenada ao pagamento de indenização por danos morais e os ônus da sucumbência (id. 148305860).

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
em momento algum de sua petição inicial a apelante relatou desconhecer o clausulado do seguro que contratou, ou mesmo relatou qualquer cláusula abusiva, sendo que, suscitar tal “ignorância” no presente momento processual é descabido, tratando-se de inovação recursal
” (sic).

Explica que “
no momento do financiamento foi contratado seguro com garantia para invalidez permanente, morte e danos físicos ao imóvel, sendo que figurou como única segurada a Sra. Sueli de Barros Suzuki, como se infere de documentação acostada aos autos pela própria apelante (número 24312098)
” (sic).

Consigna que “
muito embora o Sr. Mario I. Suzuki tenha figurado igualmente como comprador do imóvel, este fato não o legitima a figurar automaticamente como segurado na apólice
” (sic).

Explica que segundo “
as condições particulares do seguro (fls. 49 – número 24312091), há um critério para avaliação de segurado na apólice, qual seja, “faixa etária”, que prevê que “ao final do contrato, a soma de idade do segurado não poderá superar 80 (oitenta) anos e seis meses
” (sic).

Menciona que ”
o Sr. Mario I. Suzuki ao final do contrato de financiamento contaria com 84 anos (Dt. Nascimento 03.04.1954), logo, não poderia figurar como segurado na apólice eis que a soma de idade iria ultrapassar o limite máximo estipulado no contrato
” (sic).

Alternativamente, aduz que caso superadas as assertivas apontadas, que as condições e limites contratuais previstos no contrato de seguro sejam observados.

Além disso, impugna a indenização por danos morais, por entender que “
não agiu com ato ilícito, ao contrário disso, somente pautou sua recusa com base no contrato de seguro firmado entre as partes
” (sic). Pede, assim, pelo desprovimento do recurso (id. 148305862).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 149040151).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é cabível ou não o pagamento da indenização securitária habitacional, em decorrência do óbito do esposo da segurada, e ainda acerca da indenização por danos morais, em virtude da negativa da cobertura.

Infere-se da exordial que a autora alega ter firmado contrato de financiamento para a compra de um imóvel com o Banco Itaú Unibanco S/A, bem como atrelado ao mesmo um seguro habitacional, com cobertura para morte, invalidez total ou permanente do segurado, causado por doença ou acidente.

Aduz que seu esposo, Sr. Mario I. Suzuki, veio a falecer em 12/11/2018, razão pela qual pleiteou administrativamente o pagamento da indenização securitária.

Afirma que a indenização securitária foi negada pela seguradora ré por falta de amparo contratual do sinistro, já que o Sr. Mário não era segurado, não fazendo jus a qualquer indenização.

Diante disso, postulou pelo pagamento do valor integral financiado no importe de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), além de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado singular, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que “
a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não ter sido evidenciado na liça que o contrato de seguro firmado abarcaria a pessoa de Mário I. Suzuki, pelo contrário, restando patente que incluiria tão somente a pessoa da autora
” (sic).

Pois bem. O Seguro de proteção financeira, também conhecido como seguro prestamista, objetiva justamente a quitação do saldo devedor do financiamento habitacional, no caso de falecimento do financiado.

De fato, a autora juntamente com seu falecido esposo, Sr. Mario I. Suzuki, adquiriram o imóvel objeto da lide.

Necessário ressaltar que o contrato de seguro é de adesão e deve ser regido pela boa-fé, que implica em confiança criada (artigos 765 e 766 do CCB).

É o que ensina Pedro Alvim:

"A boa fé deve presidir à formação de todos os contratos. Corresponde a um estado de espírito em harmonia com a manifestação de vontade que vinculou as partes contratantes. É a intenção pura, isenta de dolo ou malícia, manifestada com legalidade e sinceridade, de modo a não induzir a outra parte ao engano ou erro. Não constitui um privilégio do contrato de seguro, mas é aí reclamada com maior insistência, dada a relevância de que se reveste na formação e execução de negócio” (
ALVIM, Pedro
.
O contrato de seguro”, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 130).

Ocorre que quando eles realizaram o financiamento imobiliário, a autora figurou como
única segurada
, conforme documento apresentado pela própria autora, senão vejamos:

(id. 148306699 - Pág. 2).

Importante ressaltar que conquanto o Sr. Mario I. Suzuki tenha figurado igualmente como comprador do imóvel, este fato não o legitima a figurar automaticamente como segurado na apólice, conforme previsto na Cláusula 2a das condições particulares do seguro,
in litteris
:

“CLÁUSULA no. 2 - SEGURADO

2.1 - São segurados da presente apólice as Pessoas Físicas ou Jurídicas promitentes compradoras ou devedoras do Estipulante, nas operações contratadas no âmbito de sua Carteira de Crédito Imobiliário,
desde que a soma da idade do segurado, no caso de Pessoa Física, com o prazo do financiamento não ultrapasse 80 (oitenta) anos e 06 seis meses
”
(id.

148306695 - Pág. 1)

Ocorre que o Sr. Mario I. Suzuki, ao final do contrato de financiamento, contaria com 84 anos (Dt. Nascimento 03/04/1954 – id. 148306693 - Pág. 1), logo, não poderia figurar como segurado na apólice, eis que a soma de idade iria ultrapassar o limite máximo estipulado no contrato.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato em questão, mas a aplicação se dá apenas no que couber. O CDC não veda as cláusulas limitativas de direito, só exigindo que sejam claras no contrato.

No caso, não se verifica obscuridade das cláusulas limitativas, para que possam ser invalidadas; logo, válida a limitação de direito dela constante.

E, além da boa-fé objetiva, também devem ser observados os demais princípios que regem os contratos em geral, da obrigatoriedade, do consensualismo, da probidade e da autonomia da vontade.

Pelos termos do instrumento contratual uno objeto da lide, entendo que ambos os compradores – Sueli e Mario – figuraram como financiados no mútuo celebrado com o Itaú Unibanco S/A, sendo solidariamente responsáveis pelo pagamento das parcelas do empréstimo.

Já o contrato de seguro, este sim foi firmado somente por Sueli, já que apenas o nome dela constou no item 10 do Quadro Resumo, no qual houve a indicação do percentual de participação na cobertura securitária de 100%.

Assim, separando os contratos e as relações jurídicas, tenho que Sueli e Mario figuraram como financiados e Sueli como financiada/segurada.

Como foi Mario I. Suzuki quem faleceu, a apelante deve continuar arcando normalmente com o pagamento das prestações mensais do financiamento, eis que não há cobertura securitária para quitação do saldo devedor nesta hipótese. E assim porque restou entabulado entre as partes, de forma expressa, clara e indene de dúvida, que a cobertura securitária seria paga pela Itaú Seguros na totalidade, 100%, somente se Sueli viesse a falecer ou ficar inválida permanentemente.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com danos morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Seguro habitacional
.
Autoras pretendem o recebimento de indenização oriunda de seguro habitacional, correspondente à quitação de parte do saldo devedor de Imóvel por elas financiado (um terço), tendo em vista o falecimento do Sr. Gildeval, cônjuge da Requerente Roseana e genitor da Coautora Tamara. Descabimento. Autoras eram as únicas mutuárias do Corréu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., no financiamento para aquisição do Imóvel.
O de cujus Gideval figurou no Contrato de compra e venda apenas na condição de cônjuge anuente, não participou na composição da renda do bem financiado.
Conjunto probatório dos Autos evidenciou que as Autoras são responsáveis por 100% (cem por cento) do financiamento do Imóvel em questão. Recusa justificada pelo exercício regular de direito da Parte Ré, não restando configurada a responsabilidade civil de indenizar a Parte Autora
. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10237606620218260602 SP 1023760-66.2021.8.26.0602, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 28/09/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA/PRESTAMISTA, ATRELADO AO

CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR DUAS PESSOAS, MARIDO E MULHER, FIGURANDO NO CONTRATO DE SEGURO SOMENTE O PRIMEIRO. FALECIMENTO DA ESPOSA. QUITAÇÃO DE PARTE DO SALDO DEVEDOR PELA METADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE.

RELAÇÕES CONTRATUAIS DISTINTAS
. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Embora o seguro prestamista seja acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado, devem ser separadas as relações jurídicas, eis que o mútuo é firmado com a instituição financeira e o seguro, com a seguradora.
II-

Se o financiamento foi feito pelo casal, figurando como financiados/compradores marido e mulher, e se o seguro foi firmado somente pelo primeiro, a indenização do seguro prestamista somente será paga pela seguradora à instituição financeira, em sua totalidade, para quitação do saldo devedor, em caso de falecimento dele, segurado, não podendo ser decomposta em duas parcelas, para ser paga a metade em caso de morte da financiada, não segurada.
III- A seguradora e a mutuante não têm responsabilidade civil de indenizar o segurado, por supostos danos morais por ele sofrido em razão de legítima negativa de pagamento de indenização securitária IV- Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AC: 10000170241657001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/08/2017, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3o do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023